Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA. PROBABILIDADE. OUTRAS DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto.
3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede o desenvolvimento de suas atividades regulares, pois a maior parte é de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente deste Tribunal.
4. Realizadas, sem sucesso, outras diligências para viabilizar o adimplemento dos valores devidos, a penhora de parte do faturamento possibilitará que o credor receba dinheiro, observando, portanto, a ordem do CPC, art. 835, I.
5. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido e ausentes provas de que a penhora de 20% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.